Tribunal: TJMT
Processo: 1074952-84.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074952-84.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA TICIANEL - CPF: 284.336.701-82 (EMBARGANTE), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 053.388.621-07 (ADVOGADO), NATALIA SANTANA JUVENAL - CPF: 040.494.961-43 (EMBARGADO), CLINARIO CELESTINO BATISTA - CPF: 010.983.151-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE MANDATO REGULAR E DE ATO DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE DEFESA. ATUAÇÃO DE ADVOGADO SEM MANDATO REGULAR.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a nulidade da citação e determinar o retorno dos autos à origem para realização das diligências necessárias à citação regular da ré, com posterior apreciação da revelia, se cabível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese de comparecimento espontâneo da ré, fundada em petição subscrita por advogado sem mandato regular, na qual se arguiu nulidade de audiência por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou suficientemente a controvérsia ao consignar que o primeiro ato praticado em nome da ré consistiu em requerimento de certidão de objeto e pé, sem conteúdo defensivo e sem mandato regular, não caracterizando ingresso válido no processo.

4. A posterior petição que apontou nulidade de audiência não configura, isoladamente, manifestação inequívoca de defesa apta a suprir a citação, pois foi apresentada por advogado sem representação processual regular, que declarou atuação pontual, ausência de contato com a requerida e impossibilidade de apresentação de contestação naquele momento.

5.
O comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1º, do CPC pressupõe ingresso válido da parte no processo, o que não se confunde com atuação precária de advogado sem procuração, destinada apenas a evitar prejuízo processual enquanto buscava localizar a suposta representada.

6. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no julgado, verifica-se que os embargos pretendem rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, o contexto processual necessário à solução da controvérsia. 2. A atuação pontual de advogado sem mandato regular, sem contato com a parte e sem condições de apresentação de defesa, não configura comparecimento espontâneo válido apto a suprir a citação. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 320, 757 e 760; CPC, arts. 373, I, 447, § 3º, II, 1.022 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp nº 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, EDcl nº 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fátima Aparecida Ticianel
, contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Natália Santana Juvenal, para reconhecer a nulidade da citação e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam promovidas as diligências necessárias à citação regular da ré e, somente após o esgotamento, seja apreciada a questão da revelia.

Em suas razões, a embargante
sustenta a existência de omissão relevante, ao argumento de que o acórdão teria restringido a análise ao pedido de certidão de objeto e pé, deixando de enfrentar tese deduzida em contrarrazões no sentido de que houve manifestação inequívoca de defesa, consistente em peticionamento arguindo nulidade de audiência por cerceamento de defesa.

Afirma que a qualificação jurídica desse ato processual seria apta, em tese, a infirmar a conclusão adotada quanto à inexistência de comparecimento espontâneo, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com manifestação expressa sobre a tese indicada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 364958431).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso por não enfrentar a alegação de que a petição apresentada pelo advogado de Natália Santana Juvenal, arguindo nulidade de audiência por cerceamento de defesa, configuraria manifestação inequívoca de defesa e, por consequência, comparecimento espontâneo apto a suprir a citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

A questão, contudo, foi suficientemente enfrentada no acórdão embargado. O voto consignou que o primeiro ato praticado em nome da ré consistiu em simples requerimento de expedição de certidão de objeto e pé, sem conteúdo defensivo e sem mandato regular, não sendo apto a caracterizar ingresso válido no processo. Também foi registrado que, após o reconhecimento do comparecimento espontâneo pelo Juízo de origem, o patrono então cadastrado esclareceu que sua atuação havia ocorrido de forma pontual e específica, sem contato com a requerida e sem condições de apresentação de contestação, requerendo prazo para localizar a parte, regularizar a representação processual e somente depois elaborar defesa.

Embora a embargante afirme que a petição de arguição de nulidade da audiência teria natureza defensiva, o acórdão analisou o contexto processual em que esse ato foi praticado e concluiu que não houve comparecimento espontâneo válido, justamente porque a manifestação partiu de advogado que não possuía mandato regular, não mantinha contato com a requerida e expressamente declarou a impossibilidade de apresentação de contestação naquele momento.

Nessa perspectiva, a petição que apontou nulidade de audiência não pode ser isoladamente compreendida como manifestação inequívoca de defesa apta a suprir a citação, sobretudo quando o próprio subscritor informou a precariedade de sua atuação e a ausência de representação processual regular. O art. 239, § 1º, do CPC pressupõe ingresso válido da parte no processo, o que não se confunde com atuação pontual de advogado sem procuração, destinada a evitar prejuízo processual enquanto ainda buscava localizar a suposta representada.

Dessa forma, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios indicados, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).”

Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria aventada para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026